Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736171-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERNANI JOSE DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0730635-21.2018.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de ERNANI JOSÉ DE ANDRADE, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo regular (Num. 30634668 e 30634669). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador